Tribunal: CARF
Processo: 11020.726321/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.726321/2018-53
ACÓRDÃO
1202-001.763 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PISANI PLASTICOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo
Tribunal Federal).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1202-001.737, de 27 de agosto de 2025, prolatado no
julgamento do processo 18220.723172/2021-69, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.763 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.726321/2018-53
2

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à multa isolada por compensação não homologada. A exigência é referente a auto de
infração para aplicação da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996 em razão da
compensação não homologada do PER/DCOMP relacionado ao processo de crédito.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão estão detalhados no voto em que
defendem a aplicação da lei para os casos de compensações não homologadas. Cientificado do
acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, aduzindo a inexistência de ato
ilícito apto a ensejar a aplicação de multa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no
343/2015 (Regimento Interno do CARF), com redação dada pela Portaria
MF no 1.634/2023.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.763 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.726321/2018-53
3
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da
"Multa Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão
definitiva em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão
de aplicação para o presente processo encontra amparo no Regimento
Interno do CARF prevê:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal
tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa
ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.763 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.726321/2018-53
4
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos
discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não
se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às
partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais.
Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício
do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com
publicação ocorrida em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.763 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.726321/2018-53
5
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da
Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua
revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se
traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à
apreciação de conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do
direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária,
que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma
expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada
a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de
petição e o princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015
–, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta,
tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte
conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa
RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi
julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação
ocorrida em 18.05.2023 que “julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996”.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.763 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.726321/2018-53
6
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões
vinculantes exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do
Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica
vigente que autorize a exigência do crédito tributário a título de multa de
isolada por compensação não homologada de débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei
no 9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão
transitado em julgado em 26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com
Repercussão
Geral
no
796.939/RS,
Tema
736
teve
certificado
acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese do art. 99 do Regimento
Interno do CARF segundo o qual determina que os membros das turmas de
julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado
inconstitucional pelo E. STF, em julgamento de caso submetido ao regime
de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já transcrito.
Assim, no mérito, por não remanescer suporte legal para manutenção da
exigência do crédito tributário a título de multa isolada por compensação
não homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício,
conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.763 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.726321/2018-53
7
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 108
DF CARF MF
Original